Tribunal: TJMMG
Processo: 1000018-16.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000018-16.2019.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DE ENCARREGADO BASEADA NA DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM RELAÇÃO AO FATO APURADO E APONTADO COMO PASSÍVEL DE ENQUANDRAMENTO DO MILITAR - OPORTUNIDADE DA DEFESA MANIFESTAR E JUSTIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO, COM AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado César Freitas da Silva, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento à apelação, para reformar a sentença de Primeiro Grau, reconhecendo a validade do ato punitivo aplicado ao apelado, nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016- 12ª RPM, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo, assim, os ônus da sucumbência. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária proposta por César Freitas da Silva, Major PM, em face do Estado de MinasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais com a pretensão de declarar nulo o ato administrativo punitivo disciplinar a ele aplicado nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016-12ª RPM (ID 165785). Extrai-se dos autos que o autor foi punido com prestação serviço e decote de 15 pontos em seu conceito funcional, por haver, conforme apurado na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016 - 12ª RPM, deixado de providenciar medida contra irregularidades de que tomou conhecimento, ao não fiscalizar o alojamento anexo à sala da P4 do 5. Pelotão/17ª Cia PM Ind e permitir que o 3. Sgt PM Paulo Sérgio Rocha, exclusivamente, permanecesse com as chaves de acesso ao local, sendo enquadrado no art. 14, inciso VIII, do Código Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais (ID 165805, página 6, e ID 165854, página 2). Ressalte-se que, após serem computadas duas atenuantes e os pontos de recompensa, fez-se constar em seus registros a inscrição NÃO PUNIR, mantendo-se o conceito funcional do autor em 50 (cinquenta) pontos positivos. Em sua petição inicial, narra que foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016-12ª RPM, por ter, em tese, cometido a transgressão disciplinar tipificada no art. 14, VIII (deixar de tomar providência contra Irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providências a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições), da Lei n. 14.310/02 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Disse que, na data de 23/01/16, a equipe da Subcorregedoria (SCPM) da 12ª RPM, composta pelo Sub Ten Amarildo e pelo Sgt Ariemerson, deslocou-se para o 5° Pel/17ª Cia em Nova Era/MG e lá os militares se posicionaram em “campana”, ocasião em que detectaram um casal adentrando em uma das salas existentes na sede do Pelotão PM de Nova Era/MG; que, ato continuo, se aproximaram e chamaram na porta, contudo não foram atendidos; que, de imediato, acionaram o plantonista Cb Marcos Araújo, assim comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o comandante interino do pelotão, Sub Ten Jesus Natalino Fernandes Ferreira, haja vista que o requerente, à época Cap. César Freitas, se encontrava de férias e já transferido de Batalhão (fls. 102/104), tendo a equipe da SCPM solicitado as chaves do citado cômodo e obtido a informação de que não possuíam as chaves, de que aquela repartição era um almoxarifado e de que o Sgt Rocha era o único responsável, assim como quem detinha a posse das chaves. Afirmou que, por volta da 01h25min do dia seguinte, quando providenciavam um chaveiro, o 3° Sgt Paulo Sergio Rocha abriu a porta e saiu para atender a equipe da SCPM e, dentro da citada sala, se encontrava também uma mulher, a senhora Raimunda Maximiano dos Santos Eleotério. Disse mais, que o Comandante da 12ª RPM determinou abertura de sindicância em desfavor de 3 (três) capitães, os n. 111.994-0, Cap. Ronaldo Sanglard Bastos, n. 117.957-1, Cap. Marcio Conrado de Oliveira, e n. 104.994-0, Cap. César Freitas da Silva, todos comandantes, em datas distintas, da então Companhia de Nova Era/MG, que foi transformada em pelotão, sendo o último Comandante o requerente, César Freitas da Silva. Afirmou, ainda, que, na referida portaria inaugural, constou que os oficiais tinham conhecimento de uma acomodação existente nas dependências do quartel do 5° pelotão/17ª Cia PM, Nova Era/MG, a qual era utilizada para fins de encontros pessoais íntimos, havendo, inclusive, bens não relacionados no mapa de carga da Fração PM. Ressaltou que, no desenrolar da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), ainda na defesa prévia (fls. 96/100), foi requerido o depoimento de testemunhas, entre elas o Major Godinho da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), oficial que havia efetuado supervisão no Pelotão de Nova Era/MG, um mês antes do flagrante do Sgt Rocha, e o Chefe da P4 da 12ª RPM, que também havia supervisionado o mesmo pelotão no mês de novembro/15, sendo as duas testemunhas indeferidas pelo sindicante, conforme se vêTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 às fls. 145/146, sob o argumento de que “pouco acrescentariam ao objeto da Portaria da SAD”. Enfatizou que, nas razões escrita de defesa, às fls. 203/216, reforçou o pedido para tomar o depoimento das testemunhas arroladas na defesa prévia, assim como foi requerida a juntada do relatório de supervisão que a 12ª RPM havia efetuado no pelotão de Nova Era/MG, bem como o relatório da Diretoria de Apoio Logístico (DAL), o que simplesmente foi ignorado pelo sindicante. Aduziu que, no relatório de fls. 224/240, o sindicante não vislumbrou qualquer ato infracional por parte do requerente, sendo seu parecer pelo arquivamento; e que o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) à fl. 250, por unanimidade de votos, concordou com o sindicante e relatou que “restou provada a inexistência dos fatos imputados inicialmente contra os três oficiais sindicados”, opinando pelo arquivamento dos autos. Disse que o Comandante da 12ª RPM, na data de 12/09/16, houve por bem discordar dos pareceres do sindicante, assim como do CEDMU e encaminhou a SAD para o Chefe do Estado-Maior da PMMG, que, por sua vez, determinou o retorno da SAD para novas diligências que, ao seu ver, nada acrescentaram. Afirmou que houve nova abertura de vistas, novas razões de defesa e que novamente foi requerido o depoimento das testemunhas e requerida a juntada da supervisão da DAL, do relatório de supervisão da 12ª RPM no pelotão de Nova Era/MG e, ainda, a juntada da denúncia que deu origem à investigação da já citada portaria de SAD, haja vista que a “campana” foi em decorrência de uma denúncia. Afirmou que a Sindicância Administrativa Disciplinar foi encaminhada a outro CEDMU, que, desta vez, contrariando o parecer do sindicante assim como o parecer do CEDMU anterior, discordou de dois julgamentos pelo arquivamento e opinou pela aplicação de sanção disciplinar ao requerente. Arguiu que, desta vez, como era o resultado que o Coronel Comandante da 12ª RPM desejava, este acolheu o parecer do CEDMU e enquadrou o militar nasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 iras do inciso VIII do art. 14 do CEDM, com a pontuação -15. Informou que, formalmente notificado desta punição, interpôs recurso administrativo endereçado ao Chefe do Estado-Maior da PMMG, reportando os mesmos pedidos elencados nas defesas anteriores e requerendo nulidade dos autos por cerceamento de defesa, os quais novamente foram negados, restringindo assim os direitos da ampla defesa e do contraditório, negando provimento ao recurso; que novo recurso foi protocolado, desta vez, ao Excelentíssimo Senhor Coronel Comandante-Geral da PMMG e, nele, além de requerer a sua absolvição por falta de provas, também requereu a nulidade dos autos por cerceamento de defesa, sendo negado provimento. Alegou, preliminarmente, que a Sindicância Administrativa Disciplinar deve ser anulada e consequentemente arquivada, porque o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório insculpido em nossa lei maior, mais precisamente no artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal não foram observados, bem como respeitados em sua plenitude. No mérito, sustenta a declaração de sua inocência e afirma que foi punido disciplinarmente com base em transgressão disciplinar que foi efetivada após a conclusão da SAD sem ter obedecido aos requisitos legais da ampla defesa e do contraditório, cerceando, assim, seu direito de defesa. Destacou que, quando ocorreu a prática do ato do Sgt Rocha, que foi encontrado dentro das instalações do Pelotão de Nova Era/MG juntamente com uma mulher, o requerente se encontrava de férias e já transferido daquela Unidade Militar (ID 165818, fls. 102/104), sendo, assim, não é possível que ele seja responsabilizado por um ato de subordinado que nem era mais seu comandado, sendo o Comandante interino do Pelotão de Nova Era/MG e chefe direto do Sgt Rocha o Sub Ten Jesus, que, em momento algum, foi responsabilizado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Asseverou que, no desenrolar das apurações, os direitos do requerente foram violados, no tocante ao art. 5°, inciso LIV e LV, da Constituição Federal combinado com o art. 2°, inciso V, c/c o parágrafo único do artigo 272 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 (MAPPA), assim como as prerrogativas do advogado, que também foram violadas, neste último, porque os autos foram encaminhados ao CEDMU, após relatórios do sindicante de fls. 246/250 e 334/348, sem que fossem notificados os advogados do Requerente para acompanhamento dos trabalhos, ferindo, assim, o parágrafo 1° do art. 8°, c/c o art. 341 do MAPPA, combinado com o parágrafo 5° do art. 272 do CPC, haja vista procuração com plenos poderes para representar o Requerente, acostada aos autos, à fl. 101. Alegou, ainda, que o sindicante também feriu de morte o art. 289, inciso VI, do MAPPA, quando mesclou o depoimento das testemunhas de defesa e acusação, ao ser tomado o depoimento da testemunha de defesa Paulo Sergio Rocha, 3° Sgt PM, à fl. 129, e, em seguida, tomar-se o depoimento da testemunha arrolada pelo sindicante, Raimunda Maximiano dos Santos Eleutério, à fl. 134, e, novamente, tomar-se o depoimento da testemunha indicada pela Defesa, Sub Ten Jesus Natalino Fernandes Ferreira, à fl. 136. Concluiu que o Requerente teve seus direitos constitucionais violados e cerceados, não se permitindo a ele expor sua defesa com plenitude e assim esclarecer sua não culpabilidade. Requereu a procedência do pedido inicial para declarar-se nulo o ato administrativo referente à punição disciplinar aplicada ao Major César Freitas da Silva, nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016-12ª RPM, em virtude da ocorrência do cerceamento de defesa, por inobservância das garantias previstas no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, combinado com o art. 2°, inciso V, c/c o parágrafo único do artigo 272 do MAPPA; e determinar-se, por conseguinte, o arquivamento dos autos da referida sindicância, nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei n. 14.310/02. E, por fim, requereu que o réuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 providencie a reclassificação do conceito do autor, após o arquivamento dos autos da dita Sindicância Regular, desconsiderando-se por completo tais registros em seus assentamentos funcionais, com as baixas e cautelas de estilo, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento do decisum, além de outras sanções cíveis e criminais. Deu à causa o valor de R$ 136,61 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Segunda Auditoria de Judiciária Militar determinou emenda à inicial por entender que, para fins de análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, é necessária a documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheque atualizado e de comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, junto com a declaração de hipossuficiência assinada pelo militar, ou a realização do preparo do feito (art. 5º, inciso LXXIV, CR/88, e arts. 98 e 99, §2º, ambos do CPC/2015). Determinou ainda que o autor juntasse aos autos a folha n. 252, referente à decisão do Comandante da 12ª RPM, como também o restante do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 378/18, da lavra do Comandante-Geral da PMMG, datado de 5 de setembro de 2018, publicado no BGPM Res. 322, de 14.09.2018 (folha 461 e seguintes) - ID 165790. O referido despacho foi reiterado no ID 165869, com prazo de cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 321 do CPC/2015. O autor juntou o preparo da ação, a folha n. 252, referente à decisão do Comandante da 12ª RPM, e o Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 378/18, da Lavra do Comandante-Geral da PMMG, datado de 5 de setembro de 2018, publicado no BGPM Res. 322, de 14/09/2018, às folhas 461/464 (IDs 165817, 165895, 165881, 165789, 165807). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador da Segunda Auditoria Judiciária estadual deferiu a petiçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 inicial e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 165803). O Estado de Minas Gerais apresentou a contestação (ID 165860). O autor impugnou a contestação. Nessa mesma manifestação, requereu a produção de prova testemunhal (ID 165859). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador indeferiu a produção de prova testemunhal porque não há a indicação objetiva da necessidade e da adequação das oitivas, aliada à demonstração dos fatos que se pretende provar e de como a prova testemunhal pretendida influenciará no julgamento do feito. Enfatizou que o autor não apontou nominalmente a testemunha que pretendia ouvir. Acrescentou que, em casos tais como os narrados na inicial, de alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento de depoimento de testemunhas requeridas pelo sindicado e de juntada de documento de relatório de supervisão, pelo Sindicante, e de inversão ocorrida na oitiva de testemunhas, ao mesclar testemunhas de defesa e acusação, a prova é meramente documental. Determinou que o autor, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, juntasse aos presentes autos o Despacho Administrativo, da lavra do Comandante-Geral da PMMG, de maneira completa (ID 165888). O autor requereu a retratação da decisão que indeferiu as oitivas das testemunhas arroladas na impugnação, alegando que as testemunhas arroladas são exatamente para corroborar a demonstração da regularidade nas instalações do 5º Pelotão / 17ª Cia PMMG Ind., Nova Era/MG, conforme disposto na inicial, pois estas testemunhas foram as responsáveis pelas vistorias durante o período em que o Requerente se encontrava no Comando de referido pelotão, sendo assim, como medida imperativa, destacam-se serem necessárias as oitivas solicitadas, haja vista a omissão parcial do Sindicante no fornecimento de prova documental, qual seja, o laudo de supervisão no processo administrativo em debate, isso em face do pedido formulado no ID 76008 (Defesa Prévia - SAD 12ªTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 RPM - Portaria n.º 101.647/16 - fls. 99 - Dos Pedidos - Item “4” - “d”). Juntou o Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 378/18, da Lavra do Comandante- Geral da PMMG, datado de 5 de setembro de 2018, publicado no BGPM Res. 322, de 14/09/2018 (ID 165833). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador sentenciou o processo, julgando procedente o pedido inicial para anular o ato de sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 101.647/16 - 12ª RPM, por fato ocorrido em 1º/01/2016, publicado no BIR n. 10, de 03/05/2017, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor. Extinguiu o feito, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (ID 165836), ressaltando que o procedimento levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo apuração; e que a análise por parte deste d. juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais. Asseverou que a pretensão do apelado se configura descabida, visto que o mencionado ato foi praticado dentro dos limites da estrita legalidade e que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público. Aduziu que o apelado alega que houve cerceamento de defesa por ter sido indeferida a oitiva de testemunhas, contudo, no Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 156/17- 17ª SUBCG, anexo à SAD, fl. 392, o Cel PM, Subcomandante-Geral apontou que: “(...) O inciso IX do art. 70 do CEDM dispõe que as diligências descabidas e protelatórias devem ser, motivadamente, indeferidas”. Ressaltou que o apelado extrapolou o número de testemunhas arroladas permitido pela ResoluçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, qual seja, 3 (três) testemunhas, conforme art. 289, inciso III, do MAPPA. Grifou que, por esse motivo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o ato de indeferimento de oitiva de testemunhas foi devidamente motivado pelo Encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar, verificando-se que o apelado teve assegurado o contraditório e a ampla defesa. Afirmou que o ato de punição foi legal porque previsto em Lei e exarado por autoridade competente, conforme disposto no art. 45 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, e que a aplicação da pena se deu após a devida apuração administrativa, qual seja, a comunicação disciplinar prevista nos artigos 56 e 57 da mesma Lei. Alegou que a defesa foi realizada nos moldes do que dispõe o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado/MG, em atendimento à garantia constitucional do inciso LV do art. 5° da CR/88. Disse que foi devidamente observada a legislação vigente à época, inclusive regulamentos da corporação já citados, não havendo qualquer ilegalidade conforme disposto no artigo 48, §1º, do CEDM, valendo-se lembrar dos princípios relativos da segurança jurídica e do ato consumado. Ressaltou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração; e que não se pode olvidar o fato de estar na esfera exclusiva da Administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, sendo assim, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, no qual foi dado ao apelado amplo direito de defesa, o que, se não foi usado por ele, foi por sua mera opção ou desinteresse, sendo impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do militar. Sustentou que o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Requereu seja dado provimento ao recurso para serem julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor contrarrazoou o recurso de apelação, reiterando os argumentos iniciais para requerer que seja mantida incólume a decisão objeto da reforma (ID 165850). Em data de 29 de abril de 2020, os autos foram redistribuídos à 5ª AJME - Cível (certidão de ID 165820). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Como se sabe, a respeitável Administração Militar da gloriosa PMMG deve apurar se o militar, de fato, tenha cometido a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar, permitindo ao militar acusado exercitar o contraditório e a ampla defesa. No presente caso, o devido processo legal foi observado pela respeitável Administração Militar, quando permitiu ao militar a produção da prova oral, solicitando-lhe as justificativas para as que excediam o número de testemunhas previstas no MAPPA, bem como especificasse a finalidade da prova documental que se pretendia então produzir no tocante à congruência entre o fato e a transgressão. Por isso, da detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, conforme passo a demonstrar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Verifica-se, no ID 165802, que o apelado arrolou as seguintes testemunhas: - 3º Sgt PM Paulo Sérgio Rocha, - Sub Tem PM Jesus Natalino Fernandes Ferreira, - O Chefe P/4 da 12ª RPM que à época realizou supervisão na UEOp e outros militares que compuseram a equipe supervisoa; - Major PM Godinho da DAL e outros militares da referida diretoria que realizaram supervisão recente na UEOp; - a equipe do Canil/12ª Cia MEsp formada pelo Sgt Paulo César, Sgt Alvaide Barbosa e Soldado Magno, que pernoitaram em Nova Era, véspera de operação da UEOp em Alvinópolis; - Soldado PM Daniel Andrade, lotado em Nova Era; - Soldado PM Saulo, lotado em Nova Era/MG; - Sgt PM Agnaldo Lotado em Nova Era; - Sodaldo PM Pontes, lotado em Nova Era; - os familiares que visitaram o acusado em Nova Era; esposa Maria de Lourdes; seus filhos César Júnior e Cícero Neto; genitora Nair Freitas; suas irmãs Maria de Fátima e Acácia de Lourdes, seu Cunhado Sérgio Pereira. Em despacho sobre as provas requeridas pelas partes, o encarregado da Sindicância assim se manifestou: Conforme o artigo 291, XII, §2° do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o rol de testemunhas deve ser ilimitado a 03 (três) e conforme abaixo, dentre as solicitadas pelo SINDICADO algumas serão indeferidas. Sendo: 1) Fica INDEFERIDA a audição do Sd Daniel Andrade, uma vez que o militar encontra-se em período de recuperação após cirurgia grave na cabeça, estando no momento com a saúde bastante debilitada. 2) Ficam INDEFERIDAS as testemunhas abaixo por não terem participação nos fatos e pouco acrescentando ao objeto da Portaria da SAD, salvo melhores justificativas do SINDICADO paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 motivarem essas diligências. Se existirem justificativas do SINDICADO para motivarem essas diligências. Se existirem justificativas essas deverão ser apresentadas ao sindicante até o dia 18 ̈M03 ̈M2016; a) Chefe da P ̈M4 da 12ª RPM e outros militares que realizam supervisão na OEOp: Estiverem no interior no interior do ambiente localizado nos fundos da sala utilizada como depósito da P4 do 5° Pelotão PM? Somente serão ouvidos se acessaram o local. b) Maj Godinho, da DAL e outros militares da referida diretoria que realizaram supervisão recente na UEOp: Estiveram no interior do ambiente localizado nos fundos da sala utilizada como depósito da P4 do 5° Pelotão PM? Somente serão ouvidos se acessaram o local. c) Os familiares que o visitaram em Nova Era, salvo se o SINDICADO tiver autorizado algum desses pernoitar ou entrar no alojamento existente após a sala do depósito da P4 do 5° Pelotão em Nova Era. d) Equipe do Canil ̈M12ª Cia MEsp formada pelo Sgt Paulo César, Sgt Alvaíde e Sd Magno que pernoitaram em Nova Era, véspera de operação da UEOp em Alvinópolis: Estiverem no interior do ambiente localizado nos fundos da sala utilizada como depósito da P4 do 5° Pelotão PM? Somente serão ouvidos se acessaram o local. 3) Outros INDEFERIMENTOS a) Juntada da cópia da SAD aberta para o Sgt Paulo Sérgio Rocha: fica INDEFERIDA, uma vez que a Sindicância é Reservada e ainda está em fase de diligência pelo encarregado. O objeto da Sindicância se refere ao Sgt Rocha com assunto específico relacionado à postura do graduado; de outra maneira o objeto da PortariaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 101.647 ̈M2016- 12ª RPM é específico aos fatos que se referrem aos Oficiais. b) Cópias das contas de água e energia da casa funcional do Comando do 5° Pelotão de fevereiro de 2016: tais contas estão com o Sindicado, portanto caso deseje pode apresentá-las no dia 18 ̈M03 ̈M2016 para que sejam juntadas aos autos. Ressalto que apesar do INDEFERIMENTO, não restam dúvidas de que o Sindicado Cap Freitas quitou as despesas de ̈¢gua ̈Mluz de todo o período que residiu na casa funcional, não havendo pendências. Notifico-lhes, ainda, sobre audição dos sindicados: CAP PM CÉSAR FREITAS DA SILVA, dia 22 ̈M03 ̈M2016, às 14:00 horas, na Sede do 11° BPM - Manhuaçu. CAP RONALDO SANGLARD BASTOS, dia 22 ̈M03 ̈M2016, às 17:00 horas, na Sede do 62° BPM - Caratinga. O Apelado manifestou expressamente pela desistência da oitiva das três testemunhas, que já tinham sido deferidas, sem pedir a substituição delas ou justificar a oitiva das demais - documento juntado no procedimento administrativo no ID 165783. Sendo assim, o apelado não trouxe, em tempo oportuno, as justificativas expressas sobre o que se pretendia provar com as testemunhas que outrora o sindicado indeferiu. O Apelado somente se manifestou em razões finais de defesa, quando a instrução da Sindicância já se encontrava encerrada. O cerceamento de defesa ao direito da parte somente ocorreria se não lhe tivesse sido oportunizado o direito de arrolar as testemunhas ou o indeferimento imotivado, não sendo esse o caso dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A meu ver, aplica-se aos autos o entendimento remansoso da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. "O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 950.804/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 18.02.2020, in DJe 12.03.2020). Extrai-se dos autos que o apelado foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar, de Portaria n. 101.647/2016 - 12ª RPM, por ter deixado de providenciar medida contra irregularidades que tomou conhecimento, ao não fiscalizar o alojamento anexo à sala da P4 do 5. Pelotão/17ª Cia PM Ind e permitir que o 3. Sgt PM Paulo Sérgio Rocha, exclusivamente, permanecesse com as chaves de acesso ao local, sendo enquadrado no art. 14, inciso VIII, do Código Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais(ID n. 165805, página 6, e ID 165854, página 2). Ressalte-se que, após computar duas atenuantes e os pontos de recompensa, constou o NÃO PUNIR, mantendo-se o conceito funcional do autor em 50TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 (cinquenta) pontos positivos, situação que não o impediu de ser promovido. Divirjo do posicionamento adotado pelo nobre magistrado “a quo”, porquanto, apesar do apelado/sindicado estar em férias na data em que se apurou as irregularidades no 5º Pelotão PM, na cidade de Nova Era/MG, as práticas eram habituais. E, nesse ponto, entendo que as provas trazidas ao bojo dos presentes autos, diversamente do alegado pelo requerente, comprovam que houve o devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo observadas as garantias constitucionais no decorrer do procedimento administrativo, bem como restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir na atuação da respeitável Administração Militar da PMMG para desconstituir a decisão sobre a aplicação da advertência verbal ao militar. Quanto às demais alegações do apelante, estas giram em torno de mérito administrativo, matéria que não compete ao Poder Judiciário apreciar. Diante dessas razões, dou provimento à apelação, para reformar a sentença de Primeira Instância, reconhecendo a validade do ato punitivo aplicado ao apelado, nos autos da Sindicância Administrativa- Disciplinar de Portaria n. 101.647/2016-12ª RPM, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo, assim, os ônus da sucumbência. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Des. Jadir Silva Relato